Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O O embargante noticia que interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, ao que indicam as peças ora colacionadas ao ID 17142074, trata-se de recurso autônomo, contrariando as disposições contidas no art. 1.021 do CPC. Nada a prover, portanto, neste momento. Aguarde-se na Secretaria o desfecho do referido recurso. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020 14:06:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator